Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013670-76.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JOANA PEREIRA SILVA - CPF: 062.174.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO COLETIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – POSSIBILIDADE –COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva.

2. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica.

3. Conflito negativo de competência procedente. Competência do Juízo Suscitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1054691-40.2020.8.11.0041, manejado por Joana Pereira Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de créditos procedentes da sentença coletiva transitada em julgado, atinente ao processo n. 5648-26.1998.811.41, proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC - em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, declinou da sua competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que “
a ação de conhecimento ajuizada e a responsável por originar o título executivo, se trata de uma Ação Individual Plúrima, devendo a presente execução tramitar no juízo que proferiu a sentença no processo de conhecimento
.”

Redistribuído os autos, o Juízo Suscitante proferiu decisão determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, afastando, assim, a prevenção/pendência automática do juízo que julgou a demanda coletiva.

Com isso, suscitou o presente conflito, alegando que a execução individual não gera a prevenção do Juízo prolator da sentença em ação coletiva, devendo a respectiva ação de execução submeter-se à livre distribuição.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme certidão inserida no id. 104151983.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 105756496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá.

Na espécie, cuida-se de Cumprimento de Sentença no 1054691-40.2020.8.11.0041, manejada por Joana Pereira Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de créditos procedentes da sentença coletiva transitada em julgado, atinente ao processo n. 5648-26.1998.811.41, proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC - em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Cinge a controvérsia sobre a competência do Juízo Suscitado para processamento e julgamento do cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízo diverso.

Cumpre ressaltar a diferença entre a ação plúrima e a ação coletiva, conforme faz menção o juízo suscitado. Ocorre que, na ação plúrima, vários trabalhadores ajuízam uma única ação, formando, assim, um litisconsórcio ativo. Cada um defende interesse próprio, e o pedido poderá ser julgado procedente para um e improcedente para outro. Já, na ação coletiva, o pedido é o mesmo para uma coletividade indeterminada, porém determinável. Portanto, a decisão será igual para toda a classe substituída, pois o pedido é indivisível. Precedente: (TST -

Processo ReeNec e RO – 19300-03.2010.517.0000).

No caso dos autos, trata-se de uma substituição processual, ou seja, uma ação coletiva, pois, o SIAGESPOC, na condição de substituto processual de diversos trabalhadores, ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso, que, ao final do processo, foi condenado ao pagamento do adicional por tempo de serviço aos filiados do Sindicato.

Dessa forma, inconciliável a vinculação das execuções individuais ao juízo da ação ordinária coletiva, uma vez que esta é de livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica.

A matéria em comento já foi objeto de julgamento por vários tribunais pátrios e por esta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.

1. Conflito de competência firmado entre juízos fazendários para processamento da execução de sentença coletiva proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
2. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica;
3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (TJDFT- 0705715-49.2019.8.07.0000 – Primeira Câmara Cível – Relator: Gislene Pinheiro, Publicado: 21.06.2019).
(Grifou-se).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO COLETIVA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO - DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO.

- Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil que o cumprimento de sentença deve-se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição -
Não se aplica às liquidações/execuções de sentença proferidas em ações coletivas a regra insculpida no artigo 516, do Código de Processo Civil, podendo ser elas ajuizados no foro do domicílio do executado.
(TJ-MG - CC: 10000181382623000 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/3/2019).
(Grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO COLETIVA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –- SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida cm ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação

coletiva
, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva. Agravo ao qual se dá o devido provimento. 2. É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.
3. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica.
(N.U 1008374-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).
(Grifou-se)

Além do mais, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do cumprimento de sentença disciplinada nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil, pois não há interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.

1. Trata se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo

que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante.

4. Omissis. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - T2 - SEGUNDA TURMA REsp 1663926 / RJ - Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN -DJe 16/6/2017)
. (Grifou-se)

Ademais, esta Corte por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 112082/2012, julgado em 24/10/2013, estabeleceu que a competência para processar o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva é de qualquer das varas competentes pelo critério de livre distribuição. Confira-se a ementa do julgado:

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ORIGEM - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE CONHECIDO. É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.
O ajuizamento da execução individual somente no juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados que pode chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza congestionará o juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa administração da Justiça
.
(Rel. Desa. Cleuzi Terezinha Chagas). (Grifou-se)

Impende registrar, ainda, que, execuções individuais ajuizadas por titulares de direitos individuais homogêneos violados demandarão cognição, pois cada indivíduo deverá comprovar a titularidade do direito cuja lesão foi reconhecida na sentença prolatada na ação coletiva.

Além disso, como bem ressaltado no voto condutor do mencionado Incidente, nas ações coletivas, o interesse público na boa administração da Justiça autoriza a quebra do princípio da vinculação, dada a evidente sobrecarga de um único Juízo, o prolator da sentença na ação coletiva, para apreciação de todas as execuções individuais fundadas no mesmo título judicial.

Por fim, cumpre registrar que, no caso em tela, a ação coletiva tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital e a execução individual foi ajuizada na Capital, tendo sido distribuída por sorteio ao Juízo da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá. No entanto, o juízo eleito determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara, por possível dependência do processo coletivo.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 1. A execução individual demanda ampla cognição, haja vista que cabe ao exequente comprovar que a sua situação fática corresponde ao que foi determinado no título judicial, inexistindo justificativa razoável para a prevenção do juízo sentenciante do processo de conhecimento. 2. O exequente, na execução individual de ação coletiva, pode escolher propor a execução no seu domicílio ou no juízo da condenação, se forem diversos. 3. No caso concreto, a ação coletiva (mandado de segurança no 2002.72.00.007253-1) tramitou perante a 2a Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo Substituto da 3a Vara Federal de Florianópolis/SC.
Logo, tendo o exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3a Vara Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar e julgar a execução.
(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, CONFLITO DE COMPETÊNCIA (SEÇÃO) No 5024593- 97.2016.4.04.0000/SC, 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, julgado em 21 de julho de 2016). (Grifou-se)

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença, tendo sido a execução livremente distribuída para este.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para julgar e processar a Ação de Cumprimento de Sentença registrada sob o n. 1054691-40.2020.8.11.0041, ajuizada por Joana Pereira Silva em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021